Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) contra a sentença que declarou a nulidade de seis autos de infração (no S403796658 a S403796663) e as penalidades delas decorrentes, mantendo-se improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. O autor da ação alegou que a abordagem policial que culminou nos autos de infração foi motivada por racismo estrutural e comportamento abusivo, o que justificaria a nulidade dos atos administrativos e a reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em avaliar se a abordagem realizada pelos policiais militares e a consequente aplicação das penalidades podem ser consideradas nulas com base na alegação de racismo estrutural, mesmo diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos; igualmente, esclarecer se o autor cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova robusta e objetiva de vício ou ilicitude; no presente caso, não foram apresentadas provas que desconstituíssem essa presunção.
5. Embora a sentença recorrida tenha abordado a questão do racismo estrutural, com menção a dados estatísticos, a decisão é subjetiva é dissociada das evidências constantes nos autos; o autor não apresentou testemunhas, não requereu produção de prova oral, e as imagens de câmeras de segurança já haviam sido apagadas em decorrência da demora do autor para denunciar os fatos.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que alegações desprovidas de provas concretas não são suficientes para invalidar os atos administrativos; a fundamentação da decisão judicial deve se apoiar no conjunto probatório e em princípios processuais que assegurem a imparcialidade e a segurança jurídica.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a validade dos autos de infração lavrados pelo DETRAN/DF e julgar improcedente o pedido autoral. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de julgamento: "A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece quando não há provas concretas que comprovem a ilicitude ou vícios nos atos praticados."
____________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, inc. I.